Tribunal: TJMMG
Processo: 2000036-40.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - O ACONSELHAMENTO VERBAL PESSOAL NÃO CONSTITUI SANÇÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 24 DA LEI 14.310/02 - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO IPM - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA NÃO FORMULAR PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PARA COMPROVAR DIFICULDADES NÃO RELACIONADAS AO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO - ACONSELHAMENTO MANTIDO - REMESSA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO NO PRAZO LEGAL POR MEIO DIGITAL - INEXISTÊNCIA DE RETARDO PARA REMESSA DO DOCUMENTO PARA A JUSTIÇA MILITAR - ACONSELHAMENTO SOBRE QUESTÕES DE SERVIÇO QUE NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E MANTER OS DOIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE ACONSELHAMENTO VERBAL PESSOAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo eproc n. 2000036-40.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/02/2022 Publicação: 03/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – O ACONSELHAMENTO VERBAL PESSOAL NÃO CONSTITUI SANÇÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 24 DA LEI 14.310/02 – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO IPM – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA NÃO FORMULAR PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO – POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PARA COMPROVAR DIFICULDADES NÃO RELACIONADAS AO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO – ACONSELHAMENTO MANTIDO – REMESSA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO NO PRAZO LEGAL POR MEIO DIGITAL – INEXISTÊNCIA DE RETARDO PARA REMESSA DO DOCUMENTO PARA A JUSTIÇA MILITAR – ACONSELHAMENTO SOBRE QUESTÕES DE SERVIÇO QUE NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E MANTER OS DOIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE ACONSELHAMENTO VERBAL PESSOAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Alexandre Ferreira Matos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, mantendo os dois atos administrativos que culminaram com o aconselhamento verbal pessoal do recorrido. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença que acolheu as pretensões do autor e declarou a nulidade das sanções disciplinares decorrentes dos processos administrativos disciplinares 118.708/2018 e 118.082/2018. O ora apelante propôs ação ordinária afirmando que foi sancionado no processo administrativo 118.082/2018, pela prática da infração disciplinar prevista no artigo 14, XV, da Lei Estadual 14.310/2002, sendo punido com a pena de aconselhamento verbal. Informa que o procedimento foi instaurado porque, na condição de encarregado do IPM n. 118135/17, fez carga dos autos no dia 28/06/2018 para realizar diligências complementares, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo, entretanto, devolvido os autos no dia 13/09/2018, com atraso de 47 (quarenta e sete) dias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Argumenta o então autor que justificou a sua conduta, pois encontrou dificuldades para realizar as diligências complementares requisitadas pelo Ministério Público, uma vez que os órgãos públicos envolvidos desconheciam o paradeiro do telefone celular que seria o objeto da requisição. Alega o então autor que requereu a oitiva de testemunhas que comprovariam suas alegações e que, entretanto, não foram ouvidas as testemunhas, escrivães da Polícia Civil, Angelita e Hudson Cristiano de Jesus Silva. Aduz ainda que, ao solucionar o procedimento, o Comandante do 66° Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais reclassificou sua conduta para aquela prevista no artigo 15, V, da Lei 14.310/2002, sem, contudo, abrir nova vista para sua defesa. Informa o ora apelado que houve violação ao princípio da ampla defesa no procedimento administrativo 118.082/2018 e que, portanto, a punição dele decorrente é nula. No que se refere ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 108.708/2016, o ora apelado foi punido com a pena de aconselhamento verbal, por violação ao disposto no inciso XV do artigo 14 da Lei Estadual nº 14.310/2002. Disse o ora apelado que foi punido por ter, na qualidade de presidente do APFD 107.091/2016-33° BPM, instaurado no dia 08/5/2016, deixado de enviar os autos originais do procedimento no prazo legal de 24 horas. Esclareceu o apelado que remeteu os autos físicos apenas em 12/5/2016 e que, todavia, sua conduta é atípica e que o motivo de sua punição é inexistente, pois já havia enviado o documento digitalizado. Argumenta que o artigo 23, §1°, da ICCPM/BM 02/2014 não menciona a necessidade de remessa dos autos físicos para a autoridade judiciária, mas estabelece apenas a necessidade de o presidente do APF remeter os autos para a Justiça Militar em até 24 horas contados da prisão. Informa que remeteu digitalmente os documentos nos termos do artigo 23, § 1°, da ICCPM/BM no mesmo dia da prisão do autuado. Alega ainda que o depoimento do 3° Sgt PM Ângelo da Silva Gomes comprovou que havia a necessidade da juntada dos extratos de registros funcionais dos militares envolvidos. Disse que tal documento demanda tempo para sua confecção e que, por ter sido lavrado o auto de prisão em um final de semana, a secretaria da unidade militar não estava em funcionamento. Aduz que agiu amparado pelo disposto no artigo 251, 2ª parte, do CPPM, e também no artigo 23, §3°, da ICCPM/BM 02/2014. Com tais argumentos, o autor requereu fossem declaradas nulas as punições disciplinares, com a retirada das punições de seu registro funcional, bem como requereu os benefícios da justiça gratuita e a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. O valor da causa foi estabelecido em R$ 1.000,00 (mil reais). O juiz de primeiro grau de jurisdição recebeu a petição inicial, concedeu os benefícios da justiça gratuita e determinou a citação do réu. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 15), argumentando, quanto ao procedimento 108.708- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2016, que o apelado deixou de cumprir os prazos regulamentares e, por isso, praticou a infração prevista no inciso XV do artigo 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Disse que o apelado remeteu os autos físicos do APF n. 107.091/2016-33º BPM, lavrado em 08/05/2016, apenas no dia 12/05/2016 e que não houve qualquer violação ao princípio da ampla defesa. No que se refere ao processo de comunicação disciplinar 118.082-2018, o Estado de Minas Gerais informa que o apelado praticou a infração disciplinar ao deixar de cumprir o prazo para conclusão das diligências e que sequer requereu a prorrogação do prazo. Aduz que as testemunhas arroladas pelo ora apelado em nada contribuiriam para a elucidação do caso e que a reclassificação da conduta para pena mais leve não acarretou em qualquer prejuízo para o militar. Por fim, destacou o apelado a impossibilidade de apreciação, pelo Poder Judiciário, do mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao disposto no art. 2º da CR/88. Disse ainda que os princípios da legalidade, da motivação e da moralidade, bem como toda a legislação infraconstitucional pertinente foram respeitados. Com tais argumentos, pretendeu o Estado de Minas Gerais fosse a presente ação julgada improcedente, bem como fosse o então autor condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. O ora apelado impugnou, no Evento 21, a contestação apresentada, requerendo o acolhimento de suas pretensões e o julgamento da ação no estado em que se encontrava. Intimado, o Estado de Minas Gerais declarou não possuir outras provas a serem produzidas e requereu o julgamento da ação no estado em que se encontrava (Evento 28). O juiz de primeiro grau de jurisdição proferiu a sentença constante no Evento 29, julgando procedentes as pretensões do autor, anulando as punições disciplinares e determinando a eliminação dos seus efeitos das mesmas no registro funcional do autor, bem como condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor equivalente a 20% do valor atribuído à causa. O juiz de primeiro grau entendeu que, no procedimento disciplinar 118.082/2018, o autor arrolou as testemunhas Angelita e Hudson Cristiano de Jesus Silva, que, entretanto, não foram ouvidas, com violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Quanto ao procedimento administrativo 118.708/2018, o autor comprovou, por meio do e-mail datado de 08/05/2016, que encaminhou a cópia do auto de prisão em flagrante à Justiça Militar no prazo previsto no artigo 251 do CPPM. Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso reiterando os argumentos expostos em sua petição inicial e requerendo seja reformada a sentença para que seja mantida a punição aplicada (Evento 35). O apelado apresentou as suas contrarrazões ao presente recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Evento 41). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Os dois procedimentos disciplinares impugnados pelo apelado culminaram com a aplicação de aconselhamento verbal pessoal. A possibilidade de aplicar aconselhamento verbal pessoal é prevista no art. 10 da Lei 14.310/02, que assim dispõe: Art. 10 – Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU. Como se pode depreender do referido dispositivo, a autoridade competente poderá substituir a sanção disciplinar pelo aconselhamento verbal pessoal, que não constitui uma sanção disciplinar. A questão já foi examinada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que igualmente entende que o aconselhamento verbal não constitui sanção disciplinar. Peço vênia para transcrever a ementa do acórdão: EMENTA: ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - BOMBEIRO - MEDALHA DO MÉRITO MILITAR - ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO - ADMISSIBILIDADE - DECRETO Nº 43.194/2002 - REQUISITOS PREENCHIDOS - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 10 DA LEI Nº 14.130/2003 (CÓDIGO DE ÉTICA) - RECURSO PROVIDO. 1. O exame do ato administrativo realizado pelo Judiciário abrange o princípio da legalidade em sentido amplo, envolvendo a análise dos motivos determinantes para a prática do ato, evitando-se abusos, arbitrariedades, incongruências entre a razão e a conclusão ou a finalidade da manifestação de vontade estatal. 2. Comprovando a parte autora que a sanção de "advertência" foi substituída por "aconselhamento verbal pessoal", o qual não é considerado punição disciplinar, pois não consta do rol taxativo previsto em lei, deve ser assegurado ao servidor público o direito de receber a Medalha do Mérito Militar. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.064071-8/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 10/07/2018) As sanções disciplinares aplicáveis aos militares de Minas Gerais estão previstas no art. 24 da Lei 14.310/02, que assim dispõe: Art. 24 – Conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão, serão aplicáveis as seguintes sanções disciplinares: I – advertência; II – repreensão; III – prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional, correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas; IV – suspensão, de até dez dias; V – reforma disciplinar compulsória; VI – demissão; VII – perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO O aconselhamento verbal não figura entre as sanções previstas no art. 24, ao contrário da advertência, que também é mencionada no art. 10. Segundo o art. 28 da Lei 14.310/02, a advertência consiste em uma admoestação verbal ao transgressor. Considerando o disposto na alínea “b”, do inciso II do art. 11 da Lei Complementar n. 95/98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, é correto afirmar que o aconselhamento e a advertência constituem institutos jurídicos distintos, pois é vedado ao legislador expressar novamente uma ideia já expressa no texto legal por meio de palavras distintas. Por esta determinação legislativa, palavras distintas na lei identificam institutos distintos. O art. 10 da Lei 14.310/02 permite à autoridade competente substituir uma sanção disciplinar aplicada por uma outra sanção menos rigorosa, a advertência. O referido dispositivo também permite substituir a aplicação de uma sanção disciplinar por um simples aconselhamento sobre a maneira correta de proceder. No caso julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais supramencionado, a sanção disciplinar de advertência foi substituída pelo aconselhamento verbal, o que confirma a distinção dos institutos. Nos casos, ora examinados, a autoridade competente entendeu por concluir os procedimentos administrativos realizando mero aconselhamento verbal pessoal para orientar a conduta do apelado. No procedimento administrativo 118.082/2018, o apelado foi aconselhado por ter deixado de cumprir o prazo concedido para realização de diligências. O atraso na restituição dos autos do inquérito policial militar é fato incontestável. Diante de dificuldades para a conclusão, o apelado deveria ter reportado a situação e solicitado prorrogação de prazo para a conclusão do IPM. Sem justificar-se, tempestivamente, o militar efetivamente descumpriu o prazo estabelecido para a conclusão do procedimento que presidia. No processo administrativo disciplinar, o apelado arrolou como testemunhas os escrivães de Polícia Angelita e Hudson Cristiano de Jesus Silva, visando comprovar as dificuldades encontradas para a conclusão do procedimento investigatório. Contudo, tais testemunhos não foram requeridos para comprovar a impossibilidade de solicitar a prorrogação de prazo para a conclusão do inquérito. Tais provas, no contexto da apuração da infração disciplinar, se apresentam irrelevantes e poderiam ter sido indeferidas. Considerando que as dificuldades para a conclusão do inquérito policial militar não se confundem com as dificuldades para solicitar dilação de prazo para a conclusão do inquério, entendo que o aconselhamento do apelado sobre a maneira correta de proceder é medida que prima pela regularidade dos serviços militares e não constitui nenhum agravo ao apelado. Se atuou de maneira indevida, deve mesmo ser aconselhado para atuar adequadamente em situações futuras e, por isso, a sentença deve ser reformada. Quanto ao procedimento 118.708/2018, verifico que o prazo regulamentar que supostamente não teria sido observado pelo apelado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO previsto no artigo 23, §1°, da ICCPM/BM 02/2014, não determina a remessa de autos físicos para o Poder Judiciário. Vejamos: Art. 23. A remessa do APF à autoridade judiciária deverá ser feita de imediato (artigo 251 do CPPM), para que ela conheça do seu conteúdo e das circunstâncias da prisão em flagrante. §1°. O Presidente do APF deve remetê-lo à AJME em até 24 horas a contar da voz de prisão dada ao militar. Apesar de inexistir determinação regulamentar de remessa dos autos físicos para ao Poder Judiciário, o aconselhamento do apelado sobre como proceder em tais casos é medida que contribui para a melhoria da qualidade dos serviços. Não cabe ao Poder Judiciário rever orientações verbais sobre como melhor realizar os procedimentos administrativos militares. Certo ou errado o aconselhamento, não se tratando de sanção disciplinar, não há o que o Poder Judiciário possa anular, razão pela qual a sentença também deve ser reformada neste ponto para manter o ato administrativo de aconselhamento verbal pessoal. Os aconselhamentos também se distinguem das determinações administrativas emanadas de autoridade competente. Constituindo mero contato pessoal, informal, sugestivo de melhores práticas administrativas, não cabe ao Poder Judiciário substituir o aconselhamento feito por superior hierárquico por outro formulado pelo juiz. Dessa forma, não havendo o que anular nos atos administrativos impugnados, dou provimento ao presente recurso para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e manter os dois atos administrativos que culminaram com o aconselhamento verbal pessoal do recorrido. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o e. desembargador relator, para dar provimento ao recurso do Estado, mantendo a decisão da administração da Polícia Militar. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de fevereiro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator